Tribunal: STJ
Processo: 0131068-11.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1087461 - PA(2026/0131068-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABIO ASSUNCAO DE VASCONCELOS BENTES (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em
.
habeas corpus
2. O agravante está preso provisoriamente e foi denunciado pela suposta
prática do crime do
, da Lei n.
em razão da
art. 33, caput
11.343/2006,
apreensão de maconha e
.
crack
3. A Defesa pretende a revogação da prisão preventiva ou a substituição por
medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi
interposto tempestivamente, considerando a ciência antecipada da decisão
agravada e a data do protocolo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5
(cinco) dias corridos, conforme os arts. 39 da L. no
258 do RISTJ
8.038/1990,
e 798 do CPP.
6. A ciência antecipada da decisão agravada em
iniciou a
15/04/2026
contagem do prazo em
e fixou o termo final em
16/04/2026
22/04/2026.
7. O protocolo do agravo regimental em
torna o recurso
23/04/2026
intempestivo e impede seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56483114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: add32f67-f163-4df0-8d85-83e8a999cb12

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: add32f67-f163-4df0-8d85-83e8a999cb12

AgRg no HABEAS CORPUS No 1087461 - PA(2026/0131068-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABIO ASSUNCAO DE VASCONCELOS BENTES (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em
.
habeas corpus
2. O agravante está preso provisoriamente e foi denunciado pela suposta
prática do crime do
, da Lei n.
em razão da
art. 33, caput
11.343/2006,
apreensão de maconha e
.
crack
3. A Defesa pretende a revogação da prisão preventiva ou a substituição por
medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi
interposto tempestivamente, considerando a ciência antecipada da decisão
agravada e a data do protocolo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5
(cinco) dias corridos, conforme os arts. 39 da L. no
258 do RISTJ
8.038/1990,
e 798 do CPP.
6. A ciência antecipada da decisão agravada em
iniciou a
15/04/2026
contagem do prazo em
e fixou o termo final em
16/04/2026
22/04/2026.
7. O protocolo do agravo regimental em
torna o recurso
23/04/2026
intempestivo e impede seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO ASSUNCAO DE
VASCONCELOS BENTES contra a decisão por intermédio da qual deneguei a ordem de
(fls. 75-78).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56483118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:21
Código de Controle do Documento: 00e81ddb-25e3-4673-ba40-86c7cd591c12

Consta dos autos que o agravante está preso provisoriamente desde 26/02/2026
e foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
, tendo em vista a apreensão de 891g de maconha e 154,9g de
.
Lei n. 11.343/2006
crack
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que conheceu parcialmente da impetração e, nessa parte, denegou a ordem (fls. 16-19).
No
de fls. 2-15, o impetrante alegou que o decreto originário de prisão
writ
preventiva é materialmente inidôneo à luz da
, por se apoiar em
Lei n. 15.272/2025
referências genéricas à ordem pública, na quantidade de droga e em presunção de
continuidade delitiva, sem demonstrar concretamente periculosidade, risco processual ou
a insuficiência das medidas cautelares do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Sustentou que a decisão de primeiro grau incorreu em impropriedade ao
manter a custódia “no mínimo para melhor esclarecimento acerca dos fatos”, revelando
uso da prisão como instrumento de aprofundamento investigativo, em desconformidade
com a natureza cautelar da medida e com a subsidiariedade exigida pelo sistema.
Argumentou que a Corte local, no julgamento da impetração originária,
agregou motivação inexistente na decisão de primeiro grau que decretou a prisão
preventiva do acusado.
Ressaltou a presunção de inocência e a superlotação da unidade prisional
como elementos que impõem controle rigoroso da proporcionalidade em sede cautelar.
Requereu, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
Subsidiariamente, pugnou pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
Na decisão de fls. 75-78, deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera o pleito de revogação da
prisão cautelar e, subsidiariamente, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante está preso provisoriamente desde
e foi
26/02/2026
denunciado pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
, tendo em vista a apreensão de 891g de maconha e 154,9g de
. Irresignada, a
crack
Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que conheceu
habeas corpus
parcialmente da impetração e, nessa parte, denegou a ordem (fls. 16-19). No
de fls.
writ
2-15, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente,
pugnou pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A decisão ora
recorrida denegou a ordem de
, o que ensejou a interposição deste agravo
habeas corpus
regimental.
Documento eletrônico VDA56483118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:21
Código de Controle do Documento: 00e81ddb-25e3-4673-ba40-86c7cd591c12

O agravo, contudo, não preenche os pressupostos de admissibilidade.
De acordo com os arts. 39 da
, 258 do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990
Superior Tribunal de Justiça e 798 do Código de Processo Penal, o prazo para
interposição de agravo regimental é de
.
5 (cinco) dias corridos
Nesse sentido, cito a pacífica jurisprudência desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO DE 5 DIAS. FERIADO LOCAL. NÃO INFLUÊNCIA NOS PRAZOS
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de
5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Feriado local não tem o condão de alterar a contagem do prazo de agravo
regimental interposto contra decisão monocrática de relator no âmbito do
STJ.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de
5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
920.988/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL.
DO RISTJ E
ART. 258
DA
. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 39
LEI N. 8.038/1990
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias,
conforme estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
2. No caso, a decisão impugnada foi considerada publicada em 23/5/2024.
Porém, foi certificado que o representante do ora agravante teve ciência
antecipada da decisão agravada em
Assim, iniciando-se o prazo
22/5/2024.
em
o termo final para a interposição do recurso foi
23/5/2024,
27/5/2024,
segunda-feira. Contudo, o recorrente apresentou a irresignação apenas em
quando já transcorrido o quinquídio legal.
28/5/2024,
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
850.808/PE,
julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
30/9/2024.

No caso dos autos, conforme consta na certidão de fl. 79, a Defesa
teve ciência antecipada da decisão impugnada no dia
O prazo quinquenal
15/04/2026.
para interposição de agravo regimental contra a decisão proferida às fls. 75-78, portanto,
teve início em
e término em
16/04/2026
22/04/2026.
O presente agravo regimental, todavia, somente foi protocolado em
(fl. 83). Constata-se, portanto, a extemporaneidade do recurso, que foi
23/04/2026
interposto após o decurso do prazo legalmente estabelecido.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56483118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:21
Código de Controle do Documento: 00e81ddb-25e3-4673-ba40-86c7cd591c12

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0131068-1
HC 1.087.461 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08002866220268140035 6920261000587 8002866220268140035
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: FABIO ASSUNCAO DE VASCONCELOS BENTES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO ASSUNCAO DE VASCONCELOS BENTES (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641515191458407023@
2026/0131068-1 - HC 1087461 Petição : 2026/0038491-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:13
Código de Controle do Documento: 4FA75265-F1BF-4795-A332-931A732A37F3